Tribunal: TJDFT
Processo: 0005115-53.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. RESCISÃO DO CONTRATO. VALORES ADIMPLIDOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RETENSÃO DE VALORES. INDEVIDA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. SUMULA N° 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
1. Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato, julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial para: a) rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e b) condenar os requeridos a restituir os valores pagos pelo autor em parcela única e sem retenção. 1.2. O autor pede a reforma da sentença para que os requeridos também sejam condenados ao pagamento de multa moratória estipulada em cláusula penal prevista para o caso de atraso na entrega do imóvel por culpa do promitente vendedor. 1.3. Os requeridos requerem a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor. Aduzem ser indevida a restituição integral dos valores pagos, em razão da inadimplência do autor quanto a quitação do contrato, almejando a retenção de parcela da quantia. Pedem, ao final, que a correção monetária incida a partir da distribuição da ação e os juros a partir do transito em julgado.
2. Do atraso da obra. 2.1. Tendo em vista que o autor somente foi notificado para realizar a vistoria no imóvel finalizado em data posterior aquela definida para a entrega da unidade, é evidente a mora da ré no cumprimento da obrigação de entregar o imóvel adquirido pelo autor no prazo estipulado pelo contrato. 2.2. Ademais, a própria construtora reconhece o seu atraso na conclusão do empreendimento, tendo inclusive ofertado ao autor indenização correspondente a mora prevista no contrato. 2.3. Desta feita, fica afastada a suposta inadimplência do adquirente pela falta de pagamento do repasse final do contrato levantada pelos requeridos como fundamento para exonerar da responsabilidade civil decorrente do atraso na entrega do imóvel.
3. Da retenção de valores. 3.1. O inadimplemento da promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador em caso de rescisão. 3.2. Conforme enunciado n° 543 da súmula do STJ, a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a imediata restituição das parcelas pagas pelo adquirente, integralmente, não sendo possível a retenção de arras ou de percentual sobre os valores já despendidos.
4. Da cláusula penal moratória. 4.1. Cabível a condenação das empresas rés ao pagamento da multa contratualmente prevista, haja vista que o contrato foi claro ao estipular multa em caso de atraso na entrega do imóvel que ultrapasse o prazo de tolerância, o que corresponde à situação verificada nos autos, em que o imóvel não fora entregue da data programada por culpa exclusiva das vendedoras. 4.2. A pretensão para recebimento da cláusula penal não pode estar condicionada à manutenção da avença, porquanto a mora da empresa de construção civil faz nascer para o promitente comprador o direito de rescindir o contrato e o fato de ele exercitar esse mesmo direito não lhe retira a faculdade de pleitear a incidência da cláusula penal moratória que foi pactuada.
5. Da correção monetária e dos juros de mora. 5.1. O autor deve receber de volta os valores pagos corrigidos desde a data do efetivo desembolso, com incidência de juros de mora a partir da citação.
6. Recurso do réu não provido. Recurso da parte autora provido.